Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-45.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001248-45.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recursos Administrativos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), JULIO CEZAR COELHO FILHO - CPF: 895.869.641-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POLULAR – LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DOMÉSTICOS E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO - IRREGULARIDADES ALEGADAS E NÃO CONSTATADAS LIMINARMENTE – DECISAO QUE NEGOU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO – AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA REFORMA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - A ação popular tem por objeto a desconstituição e eventual reparação de ato administrativo dotado do binômio ilegalidade/lesividade, de origem contrária ao ordenamento jurídico, e consequências nefastas ao interesse coletivo, com dano ao Erário, à moralidade administrativa ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. Assim, acaso não existam um dos elementos do referido binômio: ilegalidade e lesividade, ao certo há desvio da finalidade da demanda popular e seu êxito fica comprometido.

2 – Considerando os limites da devolutividade recursal, afeta ao agravo de instrumento, não se verificando os elementos indicados pelo agravante aptos a formar um convencimento de que o procedimento licitatório em questão estaria eivado dos vícios apontados, a justificar seu sobrestamento, deve ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Júlio Cezar Coelho Filho
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Popular, proposta contra o
Munícipio de SINOP-MT
, que indeferiu a liminar pretendida, cujo objetivo era a suspensão do processo licitatório referente ao Edital n. 001/2016, que tinha como objeto a contratação de empresas especializadas para a coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domésticos e comerciais do município de SINOP-MT.

Alega o agravante que o edital, na forma como foi publicado, restringiu a concorrência, pois que ao limitar a distância de 150 km para a destinação final dos resíduos sólidos, combinado com a disposição final em aterro sanitário, direciona os serviços para a determinada empresa, no caso a SANORTE.

Argumenta que a decisão também não foi acertada quanto à alegação de não observância do princípio da publicidade, pois que, nos sítios da rede mundial de computadores, ao se procurar a concorrência pública modalidade menor preço por item nº 001/2016, é diferente o objeto apresentado, o que, no seu entender, prejudicou a eficácia da publicação, ferindo, além do princípio da publicidade, o da isonomia, pois que dificultou eventuais interessados em participar da concorrência.

Ressaltou, por fim, que o agravo de instrumento tem por finalidade a reforma da decisão a fim de contemplar a ampla concorrência, estabelecer critérios legais em relação às exigências das devidas autorizações ambientais para a prestação dos serviços, obstar o direcionamento e o favorecimento a determinados segmentos empresariais e revestir de legalidade todo processo licitatório bem como os eventuais contratos, frutos do certame.

Pediu, então, fosse concedido o efeito ativo, para, liminarmente, suspender o processo da concorrência pública modalidade menor preço por item Nº 001/2016.

O pedido liminar, no entanto, foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 89112).

As contrarrazões vieram no Id n. 154093, onde o Município agravado pugnou pelo desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 371031).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
Júlio Cezar Coelho Filho
propôs, na origem, a ação popular, ressaltando que seu objetivo é a revisão dos termos do Edital da concorrência pública modalidade menor preço por item nº 001/2016, cujo objeto é a contratação de empresas especializadas para a coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domésticos e comerciais com características domiciliares do município de Sinop-MT.

Sustentou que o procedimento da licitação tem diversas irregularidades, e, portanto, seria necessária a suspensão, até que fosse observada a necessária lisura e legalidade.

Uma vez que não obteve êxito no pedido liminar, agravou, alegando que a decisão recorrida foi expressão de uma “visão limitada do magistrado”, porquanto acabou sendo conivente com a natureza restritiva da concorrência, tanto por não reconhecer violação ao princípio da publicidade, quanto em face da limitação do edital, que, ao fixar a distância de 150 km, para a destinação final dos resíduos sólidos, direciona os serviços para a determinada empresa, e que, “(...)
por picuinhas partidárias deixa o município de realizar contrato direto e menos oneroso com o município de Colíder, por exemplo, que também possui aterro sanitário
(...)”.

Pois bem. Como é sabido, a

ação popular figura como instrumento processual garantido a todo cidadão brasileiro para buscar a invalidação de atos administrativos, aí incluídos os contratos da Administração, eivados de ilegalidade manifesta e de lesividade ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural da nação, segundo a definição contida no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal de 1988.

Outrossim, a ação popular tem por objeto a desconstituição e eventual reparação de ato administrativo dotado do binômio ilegalidade/lesividade, de origem contrária ao ordenamento jurídico, e consequências nefastas ao interesse coletivo, com dano ao Erário, à moralidade administrativa ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. Assim, acaso não existam um dos elementos do referido binômio: ilegalidade e lesividade, há desvio da finalidade da demanda popular e seu êxito fica comprometido.

No caso, o agravante alega irregularidades no procedimento licitatório, mas, que em verdade, se resume em suposto direcionamento do certame, e violação ao princípio da publicidade. Os demais argumentos pontuados nas exigências do edital estão atrelados ao princípio da vinculação e, portanto, seriam discutíveis pelas partes licitantes.

Assim, e considerando os limites da devolutividade recursal, afeta ao agravo de instrumento, a questão é verificar se os elementos indicados pelo agravante estão ou não aptos a formar um convencimento de plano de que o procedimento licitatório em questão está eivado dos vícios apontados, a justificar seu sobrestamento.

Vejamos.

Disse o magistrado na decisão:

“[...]
É de vital importância, no TRATO da COISA PÚBLICA, a permanente perseguição ao BINÔMIO QUALIDADE e EFICIÊNCIA, objetivando, não só garantir a SEGURANÇA JURÍDICA do CONTRATO, mas também a consideração de certos fatores que integram a finalidade das licitações, máxime em se tratando daquelas de GRANDE COMPLEXIDADE e de VULTO FINANCEIRO tamanho que imponha ao Administrador a ELABORAÇÃO de DISPOSITIVOS, sempre em atenção à pedra de toque do ato administrativo - a lei -, mas com dispositivos que busquem RESGUARDAR a Administração de “aventureiros” ou de licitantes de competência estrutural, administrativa e organizacional “duvidosa
”. Dessa forma, as exigências constantes no Edital “sub judice” não violam as disposições da Lei nº 8.666/93, nem o art. 37, XXI, da Constituição Federal, pois, tratando-se do serviço de coleta, transporte destinação final de resíduos sólidos, não é demais se apurar, no momento da habilitação, se a licitante reúne as condições de prestar o serviço de acordo com as normas do local de execução e, em especial normas ambientais, tal como se exige dos demais participantes. (...)
PREVALECE, neste aspecto, o INTERESSE PÚBLICO sobre o privado! Ademais, as EXIGÊNCIAS manifestadas visam resguardar o INTERESSE PÚBLICO, eis que a contratação de empresa que não disponha de todas as qualificações necessárias para coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domésticos e comerciais poderia ocasionar DANOS ao MEIO AMBIENTE e, portanto, à toda a COLETIVIDADE
e, no caso dos VEÍCULOS,
a Administração Municipal objetiva, com a exigência de propriedade da empresa contratada, não a restrição ao número de participantes, mas sim evitar que eventual argumento referente à falta de veículos para locação, por exemplo, nas condições necessárias, sejam óbice ao ATENDIMENTO dos SERVIÇOS PÚBLICOS
. Nessa hipótese,
por se tratar de EMPRESA que fará, também, o TRANSPORTE dos RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS, o REQUERENTE deveria DEMONSTRAR que dispõe da CAPACIDADE TÉCNICA e OPERACIONAL (art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666/93) de DISPONIBILIZAR os VEÍCULOS/CAMINHÕES, ainda que sublocados, eventualmente sua capacidade de locação, sob pena de a Empresa se sagrar vencedora e, no momento da prestação, de fato, dos serviços, verificar sua indisponibilidade, ocasionando, assim, atraso e, portanto, não ser capaz de comparecer com os serviços, prejudicando, assim, toda a coletividade
e, com o perdão do trocadilho, “jogando na lata do lixo” todo o tempo aguardado para a eficiente prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos deste Município.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou abuso de poder por parte da Administração Pública

[...]”

Sobre as possíveis irregularidades do edital, ressaltou o magistrado que “[...]
a MATÉRIA sob a apreciação já foi ANALISADA por este MAGISTRADO por ocasião do processo PJe #100010-43.2016.811.0015
.[...]”

De fato, da leitura da inicial, em cotejo com os fundamentos da decisão e, ainda, das razões recursais, não se verificam elementos que configurassem a permissibilidade para a concessão da liminar, a fim de suspender o procedimento licitatório.

O possível erro na numeração do edital publicado é perfeitamente sanável e não tem o condão de prejudicar a concorrência, tampouco restringir a participação dos interessados, ao ponto de violar o princípio da isonomia, como argumentou o agravante.

A limitação da distância para a destinação final dos resíduos, aparentemente, também não é indicador de restrição da concorrência, mas sim, de motivos técnicos, haja vista a natureza do serviço a ser prestado pela empresa.

Assim, não se verificam indícios de ilegalidade na licitação, mormente, de lesão ao Erário, tampouco ao meio ambiente, que impunha o sobrestamento do processo, liminarmente, como pretendeu o agravante.

Outrossim, como ressaltado na decisão liminar deste agravo, até mesmo o perigo na demora passou a ser questionável, quando se vê que o edital em questão foi publicado em 16/05/2016, ou seja, há quase 03 (três) meses do ajuizamento da ação, que se deu em 29/06/2016. Por outro lado, sobrestar um procedimento licitatório, de grande vulto, cujo objeto é de suma importância para o Município e para a população, passa a ser temeroso e, no caso, danoso.

Importante ainda ressaltar, ratificando os argumentos posto na decisão liminar, que o objeto da licitação tem vinculação direta com as questões ambientais, que requerem providências urgentes, posto que referente à destinação final de resíduos sólidos urbanos, domésticos e comerciais do município de SINOP-MT. Portanto, a suspensão do procedimento licitatório que, aliás, visou regulamentar a questão do lixão no Município, indubitavelmente, traria prejuízos a toda a população da cidade, comprometendo a qualidade de vida que a Constituição da República veio garantir no seu artigo 225.

Sendo assim, a decisão do MM. Magistrado
a quo
deve ser mantida, já que ausentes elementos sólidos, sejam eles de fato ou de direito, para justificar sua reforma, de forma que
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020